Tribunal: TJSP
Processo: 1020873-10.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimos consignados no benefício previdenciário do autor que nunca foram contratados nem autorizados – ação procedente em parte com apelo do autor insistindo indenização por danos morais – inconformismo justificado tendo em vista o constrangimento decorrente da creditação de numerário em sua conta corrente

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimos consignados no benefício previdenciário do autor que nunca foram contratados nem autorizados – ação procedente em parte com apelo do autor insistindo indenização por danos morais – inconformismo justificado tendo em vista o constrangimento decorrente da creditação de numerário em sua conta corrente em virtude de negócios jurídicos que desconhecia, com juros de 1,74% a.m. e 23,06% a.a., implicando na diminuição do benefício previdenciário – danos morais caracterizados – indenização arbitrada em R$5.000,00 – demanda procedente – recurso provido.*